Tribunal: TJDFT
Processo: 0737080-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TAXA DE CONDOMÍNNIO. COBRANÇA DO PROMITENTE COMPRADOR E PELO PERÍODO ANTERIOR À SUA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A Exceção de Pré-Executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (precedentes STJ).
2. Supostos vícios extrínsecos ao título não se confundem com vícios objetivos atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, passíveis de alegação em sede de exceção de pré-executividade.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.